Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VIABILIDADE. CARÁTER CONTENCIOSO. LABOR ADICIONAL PELOS PROCURADORES DAS PARTES. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ROVIDO.
1. A hipótese ora em análise consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao estabelecer a data da emissão da carta de habite-se como o termo final da condenação da recorrente ao pagamento de lucros cessantes, em razão de atraso na entrega do imóvel, bem como em definir se é devida a fixação de honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de condenação em honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. 2.1. Essa situação, no entanto, deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o considerável grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 2.2. No curso do incidente processual a recorrente, embora tenha considerado desnecessária a produção da prova pericial, promoveu impugnações, sendo certo que houve necessidade de labor adicional pelos procuradores das partes, inclusive na instância superior, de modo que é devida a fixação de novo valor concernente aos honorários de advogado.
3. Em relação ao termo final dos lucros cessantes é perceptível que o Juízo singular, em um primeiro momento, ao determinar a elaboração de prova pericial, definiu como marco temporal a data da emissão da carta habite-se, entendimento posteriormente ratificado pela Egrégia 2a Turma Cível ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante. 3.1. Ocorre que o acórdão proferido pelo mencionado Órgão Fracionário foi reformado por meio de decisão monocrática promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao dar provimento ao recurso especial manejado pela devedora, estabeleceu como termo final para o cálculo dos lucros cessantes a data da entrega das chaves.
4. Diante do entendimento promanado da instância recursal especial e, também, dos pronunciamentos anteriores proferidos pelo Juízo singular, não há justificativas jurídicas para a alteração, por ocasião da homologação dos cálculos apresentados pelo perito nomeado e fixação do valor devido, do termo final aludido para a data correspondente à emissão da carta de habite-se. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 507 do Código de Processo Civil é inadmissível a nova deliberação, no curso do processo, a respeito de questões já decididas a cujo respeito houve preclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.